Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e compra de veículo automotor. Incúria de cessionária, adquirente. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.